Tribunal: TJES
Processo: 5003482-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003482-19.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5003482-19.2023.8.08.0048

RECORRENTE: AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA COTA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação de restituição de quantia paga ajuizada por
AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA
em face de
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Narra a parte autora, em síntese, que em setembro de 2022 ao visualizar um anúncio de um imóvel entrou em contato com a requerida para tratar do negócio. Afirma que celebrou um contrato com a requerida, que garantiu que não se tratava de um consórcio, mas de uma carta de crédito e que o valor do imóvel estaria disponível em três meses. Aduz que pagou a quantia de R$5.808,00 (cinco mil oitocentos e oito reais) como entrada, além de ter pago boletos por 4 meses no valor de R$1.008,00 (mil e oito reais) cada. Aponta que depois de aguardar 4 meses e notar que tratava-se de um consórcio solicitou o cancelamento e restituição dos valores pagos, contudo, foi informado que só seria restituído ao final do grupo ou quando fosse sorteado. Requer, por conseguinte, a restituição da quantia de R$9.840,00 (Nove mil, oitocentos e quarenta reais).

Após a apresentação da peça de defesa (ID. 7179284), foi proferida a sentença (ID. 7179294) pelo juízo
a quo
, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais e extinguindo o feito, por considerar que o valor da causa deve ser com base no valor do contrato:

Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide,
DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55, Lei 9.099/95).

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7179298), requerendo a reforma da sentença, alegando que o Juízo sentenciante não observou o artigo 2º da Lei 9.099/95, e o Enunciado nº 39 do FONAJE, que deveria considerar para fins do valor da causa, o proveito econômico da ação e não do contrato.

Apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões (ID. 7179303).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, I.

Isto porque não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$ 200.000,00, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95). Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que o valor da causa é equivalente ao pedido de indenização por danos materiais, sendo o valor de R$26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais), que não supera o valor de alçada. Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional,
aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura
, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximir dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Não há, portanto, qualquer indício de prova dos fatos alegados na inicial (vício de consentimento), motivo pelo qual o pedido de restituição integral e imediata não prospera.

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo consumidor.

Nessa toada, quanto ao prazo de restituição, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Assim, ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, reconhecendo a exclusão do consorciado do grupo e, por conseguinte, determinando a restituição dos valores pagos pela parte Recorrida, no prazo de até 30 dias após o término do grupo ou da contemplação, a ser deduzido deste valor apenas a taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, calculado sobre o valor total do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença de piso e, no mérito,
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a exclusão do consorciado do grupo e, por conseguinte, determinando a restituição dos valores pagos pela parte Recorrida, no prazo de até 30 dias após o término do grupo ou da contemplação, a ser deduzido deste valor apenas a taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, calculado sobre o valor total do contrato.
Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a parte requerente, ora recorrente, aponta um suposto vício de consentimento na realização do negócio jurídico, vez que alega a existência de uma falsa garantia da aquisição da carta de crédito com contemplação em 03 (três) meses, o que tornaria o contrato nulo.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja: cancelamento do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, portanto, não tenho dúvidas que esse é o proveito econômico perseguido pela parte autora - e não apenas o valor das parcelas adimplidas (para que houvesse a condenação na restituição de forma integral em razão do vício de consentimento, necessário se tornaria de que forma prévia houvesse a declaração de nulidade do contrato).

Dito isso, compartilho do mesmo entendimento da sentenciante, no sentido de que o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil, ou seja, o valor da carta de crédito firmada entre as partes (R$ R$ 160.000,00), sendo imperiosa a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível, conforme fundamentação da sentença.

Entretanto, é importante fazer um destaque
: observei que a sentença violou aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não foi oportunizado às partes a possibilidade de se manifestarem acerca da matéria que levou à extinção do feito, por incompetência.

Trata-se de
error in procedendo
, que constitui matéria de ordem pública, e pode ser conhecida de ofício, no julgamento do recurso inominado.

Com efeito, em que pese meu entendimento ser no mesmo sentido da sentença recorrida, considerando que a extinção do processo, sem resolução do mérito, tem por fundamento fato ao qual não se deu à parte oportunidade de se manifestar, resta caracterizada violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa.

Assim, a meu ver, a hipótese é de anulação da sentença, pelo dito
error in procedendo
, e retorno dos autos à primeira instância, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, evitando-se a prolação de decisão surpresa.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, para ACOLHER PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA, devendo o processo, consequentemente, retornar ao Juízo de origem, para que se oportunize as partes a prévia manifestação sobre a aventada incompetência do Juizado Especial. Sem condenação em custas e honorários.

Caso Vossas Excelências não acolham a preliminar ora suscitada e entendam pelo imediato julgamento do recurso, utilizando-me da fundamentação já lançada nas linhas anteriores, desde já deixo registrado meu voto no sentido de manter a sentença, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de origem que declarou a incompetência do Juizado Especial, para processamento e julgamento da demanda. Via de consequência, CONDENO o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita no voto de Vossa Excelência.

É como voto.